Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-58.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Empréstimo. Seguro prestamista. Ação declaratória e indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Com parcial razão. O valor lançado na fatura do cartão, a título de seguro prestamista, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I do CDC, conforme jurisprudência consolidada no Tema 972/STJ. Em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar

Ementa:
APELAÇÃO. Empréstimo. Seguro prestamista. Ação declaratória e indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Com parcial razão. O valor lançado na fatura do cartão, a título de seguro prestamista, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I do CDC, conforme jurisprudência consolidada no Tema 972/STJ. Em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sendo que a ausência de opção por outras seguradoras torna a cláusula abusiva. Devolução do valor de forma dobrada. Ausente danos morais. Sucumbência repartida. Recurso parcialmente provido.